Tribunal: TJDFT
Processo: 0739354-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739354-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA ALVES COSTA ROCHA AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Jessica Alves Costa Rocha, contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação n. 0739127-65.2019.8.07.0001 que move contra Ímpar Serviços Hospitalares S/A. O juízo a quo indeferiu o pedido da agravante de nomeação de médico perito de outro estado da federação (ID 31297026). Nas razões recursais, a agravante sustenta: 1) que foi vítima de violência obstétrica durante o parto de seu filho; 2) a inexistência, no Distrito Federal, de perito especializado nas boas práticas de assistência ao parto preconizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde; 3) a necessidade de profissional qualificado para realizar a perícia, sob pena de se afirmar que a episiotomia faz parte da prática obstétrica. Ao final, requer a reforma da decisão para que seja nomeado perito especializado no tema violência obstétrica de outro estado. Sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente recurso foi interposto intempestivamente. Segundo consta nos autos de origem, a agravante registrou ciência da decisão agravada em 12/11/2021, data da publicação do Diário de Justiça Eletrônico (DJe). O artigo 219, do Código de Processo Civil – CPC, dispõe que, na contagem dos prazos, serão computados apenas os dias úteis. Já o art. 224, § 3o, dispõe que o prazo terá início no dia útil subsequente ao da publicação. Sabe-se que o prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias. Assim, a contagem iniciou no dia 13/11/2021 e teve seu término em 06/12/2021. O agravo de instrumento foi interposto somente no dia 07/12/2021. A agravante sustenta que o sistema não funcionou no dia do término do prazo recursal (ID 31297017). Afirma que tentou por 30 (trinta) minutos protocolar a petição sem obter êxito. Todavia, em consulta ao sítio eletrônico de monitoramento de indisponibilidade do sistema do Processo Judicial Eletrônico, não consta registros de inconsistências no sistema no momento do protocolamento do recurso (Disponível em: www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento. Acesso em: 10/12/2021): Observa-se que a indisponibilidade apontada no dia 6 de dezembro ocorreu por 8 (oito) minutos, entre 13:05 e 13:53. A tentativa de protocolo do agravo pela agravante ocorreu às 23:54. Desse modo, resta evidente que o erro pela ausência de protocolo dentro do prazo legal deve ser atribuído à parte e não ao sistema do Tribunal. A tempestividade é um dos requisitos de admissibilidade do recurso. Portanto, no caso dos autos, o não conhecimento do agravo é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em razão da intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator